Tribunal: TJDFT
Processo: 0712946-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. IDENTIDADE. OBJETO SOCIAL. ENDEREÇO. ATIVIDADE ECONÔMICA. INCLUSÃO. POLO PASSIVO. EMPRESA SUCESSORA. POSSIBILIDADE
1. A sucessão irregular de empresas não pode ser presumida a partir de mero indício, uma vez que se trata de situação excepcional, cuja configuração pede a presença de identidade de sócios, objeto social, confusão patrimonial, transferência de patrimônio, entre outros.
2. Na hipótese em que estabelecimento empresarial encontra-se em funcionamento no mesmo endereço, possui o mesmo nome fantasia e o mesmo objeto social, bem como explora a mesma atividade econômica, resta presumida a sucessão irregular da empresa executada.
3. A sucessão irregular de empresas autoriza a inclusão da sucessora no polo passivo da demanda proposta contra a empresa sucedida.
4. Recurso conhecido e desprovido.